Tribunal: TJPA
Processo: 0800725-89.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800725-89.2019.8.14.0109

APELANTE: PAULA REGINA SOUZA DE ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0800725-89.2019.814.0109

APELANTE: PAULA REGINA SOUZA DE ABREU

ADVOGADA: ANTONIA W. DA PAZ TORRES BISPO OAB/MT 22.061

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. J
ULGAMENTO PROCEDENTE E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO BEM NAS MÃOS DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

De acordo com a redação do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, deverá ser paga a integralidade da dívida pendente, ou seja, as prestações vencidas e as vincendas, para que o bem seja restituído livre de ônus ao devedor fiduciante.

2.

Considerando tal entendimento, inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _______________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0800725-89.2019.814.0109

APELANTE: PAULA REGINA SOUZA DE ABREU

ADVOGADA: ANTONIA W. DA PAZ TORRES BISPO OAB/MT 22.061

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PAULA REGINA SOUZA DE ABREU
em face da sentença (ID.3484196) que julgou PROCEDENTE a Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, movida em seu desfavor, com resolução do mérito.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso (ID.3484198), em cujas razões sustenta ser necessária a reforma da decisão sob
o fundamento de que o caso em tela, não teria sido analisado de forma correta por parte do Magistrado, em razão de que o valor já pago pela mesma poderia ser atingido pela teoria do adimplemento substancial.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

A Apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita, contudo ao verificar a sentença de 1º grau em sua parte final verifiquei que não há condenação em custas e honorários processuais ante o deferimento da gratuidade:

(...)

“
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios face ao deferimento da justiça gratuita.
”

(...)

Assim, a Recorrente já se encontra coberta pela gratuidade, não havendo necessidade de se deferir novamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante a dicção do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão decorre do simples inadimplemento contratual, independentemente do número de parcelas pendentes, conforme transcrição abaixo:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º,
ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente
, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Destaquei)

(...)

§ 2o No prazo do § 1o,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Destaquei)

Ora, a referida norma não estabelece qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em virtude da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, bem como é expressa em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja emancipado. Em outras palavras, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não é suficiente que ele salde substancialmente a dívida, pois é imprescindível, para referida finalidade, a sua quitação integral.

Corrobora nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1937077 - MA (2021/0137625-7) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por JOSE DE RIBAMAR SOUSA MENDES, com base na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (e-STJ, fl. 178): PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA COMPROVADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. TESE REJEITADA PELO STJ JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. PLANILHA DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I - Tratando-se de ação de busca e apreensão, não é exigível a via original da cédula de crédito bancário, pois não está cobrando o crédito nela contido, mas apenas comprovando a origem do direito à busca e apreensão, em decorrência do inadimplemento das condições firmadas na cédula de crédito. II - No caso em tela, não há falar em ausência/nulidade da constituição em mora do apelante, eis que a notificação outrora realizada (ID 7335141), cumpriu a finalidade prescrita na lei, eis que informou àquela acerca da mora contratual, dando-lhe oportunidade de pagar seu débito antes mesmo do ajuizamento de ação. Ainda, cumpre se destacar que a notificação destinada a comprovar a mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária dispensa o envio de planilha atualizada dívida, assim como boleto para pagamento do débito. III - De outro lado, cumpre ressaltar que Superior Tribunal de Justiça em recente julgado tem afastado a aplicação da Teoria do adimplemento substancial, nos casos ação de busca e apreensão, por ser incompatível com os termos da lei especial de regência, aponto de afastar o legítimo direito de ação do credor fiduciário de promover a busca e apreensão do bem, para, valendo-se da garantia fiduciária ajustada, compelir o devedor fiduciante a honrar a sua obrigação inadimplida, conforme preleciona o Decreto-lei nº 911/1969. IV - Apelo conhecido e desprovido.

(....)

De fato, a orientação jurisprudencial que vigora no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

(...)

Portanto, quanto a esse tema, o posicionamento do Tribunal estadual está em harmonia com a jurisprudência do STJ. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar ao magistrado singular que abra vista dos autos ao recorrido para que junte a cédula de crédito bancário original. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2021. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - REsp: 1937077 MA 2021/0137625-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ
19/05/2021
)

Partindo, pois, dessas premissas, vislumbro que a teoria do adimplemento substancial não possui aplicabilidade ao presente caso, em virtude da evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém, ___ de _________________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/07/2021